Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-67.2001.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000258-67.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR FERREIRA LIMA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADMYR FERREIRA LIMA - CPF: 951.563.998-00 (RECORRENTE), WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), LIBANO FERREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), MARIA ESTELA OLIVEIRA LIMA (ASSISTENTE), ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ (ASSISTENTE), WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 174.852.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA
OUTRO QUE NÃO SEJA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Admyr
Ferreira Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
- 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000258-67.2001.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio(art. 121,
caput, c/c 14, II
, do Código Penal)
e determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
168095064
, postula a desclassificação do crime
de homicídio tentado “
para outra prática delituosa que não dos crimes dolosos contra a vida
”
, em razão da ausência de
animus necandi.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
168095069
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
prese
nte recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
168095070
,
o
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173408161
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
168094889
,
p. 1/
5
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do informativo policial, que o
acusado
, na noite do dia 12 de junho do ano 2.000, por volta das 21:00hs, no interior de um Bar de sua propriedade, localizado na Rua 234, Bairro Tijucal, setor II, nesta capital, desferiu vários golpes de faca em WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado às fls.17, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões de fls.20-24, e laudos complementares de lesões de fls.29/31 e 36/38, que caracterizam risco de vida.

Apurou-se que a vítima somente não foi morta pelo
acusado
tanto pela intervenção de
Josias dos Santos
, que conseguiu contê-lo, como pelo imediato socorre prestado à vítima, que possibilitou eficaz atendimento cirúrgico.

Revela o caderno investigatório, que no dia do fato, a vítima, em companhia de
Josias dos Santos
e
Libano Pereira da Costa
, estava no interior do bar de propriedade do
acusado
, tomando cervejas e conversando, como habitualmente.

Em dado momento, a vítima foi cobrar uma aposta, consistente em 03 (três) cervejas do
acusado
, porém este não se prontificou a efetuar o pagamento, surgindo discussão entre ambos. Na troca de insultos, a vítima teria ameaçado o
acusado
de que iria lhe dar uma surra.

Irritado, o
acusado
pegou as cervejas oriundas da aposta e colocou-as na mesa, abrindo-as uma a uma, momento em que a vítima
levantou-se
e tentou dar-lhe um soco, porém aquele se esquivou e, apoderado de uma faca que trazia consigo em suas costas, passou a desferir vários golpes na vítima.

Como certo, excedeu-se o
acusado
, dolosamente, na reação contra a vítima, tanto no meio empregado, como na quantidade de atos, assumindo o risco de produzir resultado letal.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não
e
ntrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida
pelo qual foi denunciado
para
crime diverso da competência do
J
úri, porquanto não teria sido evidenciado o
animus necandi
.

No entanto, no que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a
existência
da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque,
a vítima Wagner Santos de Oliveira, ouvida somente na fase policial, narrou que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica no bar do recorrente, em companhia de Josias dos Santos e Libano Pereira da Costa.
Na ocasião,
Wagner
cobrou de
Admyr

as
três cervejas que havia ganhado em

uma aposta
,
entretanto o recorrente
não gostou da cobrança feita pela vítima, gerando uma breve discussão entre

ambos.

O
ofendido afirmou
, ademais,
que em dado instante, o recorrente entrou no

bar e retornou dizendo “quem era que não era homem”, oportunidade em que

passou a desferir diversos golpes de faca na vítima
.

O
recorrente
, por sua vez,
quando foi interrogado em juízo, confessou a autoria do crime, todavia alegou legítima defesa, declarando que desferiu os golpes de faca
em
Wagner
após este
agredi
-lo

com um “coice”, um tapa na cara e com uma cadeira.

A propósito, v
eja-se esta parte do
interrogatório
do recorrente
:

[...]
No dia dos fatos a vítima chegou meio embriagada. Havia feito uma aposta no jogo

do Corinthians e Palmeiras pela Libertadores. Como o Corinthians perdeu, o

interrogado perdeu uma dúzia de cervejas, mas para tomar entre amigos, pois

sempre se reuniam lá, inclusive com o Josias, o Libanio e um outro menino. Estavam

em quatro pessoas. Marcariam um dia para tomar essas cervejas e assar uma carne.

No dia do crime, a vítima chegou bêbada e disse que o
interrogado não lhe pagava,

que era cara de pau, sem vergonha e que não era homem. O interrogado disse para

a vítima que não tinha a cerveja em seu estabelecimento, mas que iria na casa da

sogra do Josias pegar as cervejas, pois ela tinha. O interrogado foi até a casa da

sogra do Josias, pegou as cervejas e colocou-as em cima da mesa. O interrogando

disse à vítima que ali estavam as cervejas e que não devia mais nada. A vítima achou

ruim. Indagado, esclareceu que não pegou faca para atacar a vítima. Como mexia

com carne, essa faca ficava em cima de uma mesa.
Desferiu o golpe de faca na

vítima porque ela o agrediu. A vítima deu-lhe um coice, um tapa na cara e tentou

acertá-lo com uma cadeira. A cadeira só não pegou porque acertou o pilar da

lanchonete. A única coisa que achou para defender da vítima foi a faca. Desferiu dois

golpes de faca na vítima. Parou de desferir os golpes porque o Josias entrou no meio

e segurou a vítima.
Indagado, nega o fato
do
Josias ter afirmado que segurou o

interrogado e não a vítima. Indagado, esclareceu que, se pudesse, não desferiria

mais golpes de faca na vítima.

[...]
Destacamos

A
testemunha ocular Libano Pereira da Costa, quando ouvida na fase policial, atribuiu a autoria do crime ao recorrente
,
declarando que, após a vítima fazer menção de dar um soco

em

Admyr
este

passou a desferir os golpes de faca
em Wagner
. Em
j
uízo a referida testemunha reiterou suas declarações prestadas na
D
elegaci
a

de Polícia,
afirmando
, dessa feita,
o seguinte:

[...]
Que no dia dos fatos o depoente estava no bar do acusado tomando cerveja e lá também estava a
vitima
; que a
vitima
cobrou do acusado uma aposta de três cervejas e como o acusado não tinha a cerveja ali no bar, pegou emprestado em uma vizinha e abriu as três garrafas ao mesmo instante na mesa da
vitima
;
que
dai
gerou a discussão entre acusado e
vitima
, tendo a
vitima
dito para o acusado que iria lhe arrebentar; que o acusado entrou para o interior do estabelecimento e já voltou com a mão para trás, e chegando perto da
vitima
disse: "bate e arrebenta ou se não vou lhe arrebentar'; que a
vitima
foi para dar um tapa no acusado e este meteu-lhe a faca
; que o depoente pensando que se tratava de um revolver saiu ali do local, e chamou o vizinho para dar socorro a
vitima
; que a
vitima
estava embriagada; que a
vitima
estava conversando bastante
[...].
Destacamos

A testemunha Libano Pereira da Costa foi ouvida novamente em
j
uízo, oportunidade em que narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, declarando que no dia
fatídico
,
Wagner
e
Admyr
iniciaram uma discussão por causa de uma cobrança
de aposta
que o ofendido havia feito
com o
recorrente.

Relatou, ainda,
que
Admyr
trazia consigo uma faca, sendo que, após a vítima tentar
lhe
desferir um tapa,
o recorrente golpeou Wagner aproximadamente três vezes.

Além disso, a
segunda
testemunha afirmou
, outrossim,
que o recorrente apenas não consumou o crime em tela, em razão de Josias dos Santos
intervi
r
no entreveiro
, impedindo
-o
de prosseguir com seu intento criminoso
, consoante se depreende desta parte
das declarações
daquele
:

[...] Estava presente no dia dos fatos. Afirma que o crime ocorreu como narrado na denúncia. O crime ocorreu devido a uma aposta de jogo de time de futebol. O bar era do
Admyr
. A vítima Wagner frequentava o bar. Não tinham nenhuma rixa. A vítima já estava no bar tomando cerveja quando o declarante chegou. Lembraram da aposta. O
Admyr
não estava bebendo.
O
Admyr
foi pagar a aposta, mas ele não tinha a cerveja que havia sido apostada. Acredita que
Admyr
pagou metade do que devia. O
Admyr
abriu todas as cervejas de uma vez e largou. Depois disso, começou a discussão verbal. O
Admyr
entrou e pegou a faca. Ninguém o viu pegando a faca. Depois que o
Admyr
pegou a faca e voltou. A vítima Wagner tinha dito que bateria no
Admyr
. O
Admyr
provocou a vítima. A vítima chegou a dar um tapa por cima no
Admyr
, por cima do ombro do Josias. Nessa hora o
Admyr
sacou a faca e desferiu os golpes na vítima
. Acredita que o tapa não pegou no
Admyr
. Nessa hora o
Admyr
já estava com a faca. Acredita que
Admyr
deferiu cerca de três facadas. Indagado, esclarece que o Josias passou na frente e, depois que o Wagner caiu, o
Admyr
parou. [...]

Destacamos

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que o recorrente visava ceifar a vida da vítima.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A
liás,
sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima
defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para
outra modalidade
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Admyr
Ferreira Lima
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023